Tribunal: TJPA
Processo: 0001608-84.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001608-84.2019.8.14.0201

APELANTE: NEILDON DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO art.
147
,
caput,
do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA.
NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO.

EX VI
ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES – DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ART. 61, II “F” DP CP
. BIS IN IDEM
– NÃO OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
.
NÃO COMPOE O TIPO DO ART. 147 DO CP – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INVIABILIDADE –
DECISUM
SEM EXCESSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
A circunstância do
Parquet
requerer a absolvição, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do STF e STJ;

II –
Acerca da dosimetria, os
vetoriais desfavoráveis foram arrazoados segundo as regras dos artigos 58 e 69 do CP, não havendo motivos para afastamentos, até porque a dosimetria não segue uma sistemática cartesiana, sendo fixada a pena base em 01 mês e 11 dias de detenção.
Na segunda fase, não se observou
circunstâncias atenuantes, mas a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” (violência contra a mulher), na razão de 1/3, passando a pena provisória para 01 mês e 24 dias de detenção.

III – A
cerca do
o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, sob pena de caracterizar o
bis in idem,
restou superada, por não fazer parte do tipo do art. 147 do CP, além do mais a
aplicação da agravante não acarreta
bis in idem,
pois a
Mens Legis
em face da
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

IV – Quanto a sentença ultra petita, sem respaldo legal, uma vez que o julgador nos termos do art. 385 do CPP, detêm a faculdade de proferir a sentença condenatória, reconhecer a presença de agravantes, mesmo que o
Parquet
não as tenha alegado, sendo a constitucionalidade do dispositivo reconhecida pelos tribunais superiores. Decisum sem excessos. Precedentes;

IV -
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

neildon dos santos barros,
condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, pelos crimes de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas, tipificados, respectivamente, no artigo 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a qual foi suspensa por 02 anos, mediante condições (art. 77, I e III do CP), interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA.

A defesa do apelante pugnou pelo reconhecimento da
absolvição, com supedâneo na insuficiência de provas para a condenação, em decorrência da violação ao princípio da correlação, uma vez que o Órgão Ministerial não teria pleiteado a condenação do réu com a incidência de agravante. Logo, imperativo o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, sob pena de caracterizar o
bis in idem
. (ID 8796609)

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 8796614),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 13650475 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
neildon dos santos barros,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória,
em síntese, que no dia 04/02/2019, por volta de 05h30min o acusado teria ameaçado de mal injusto e grave a vítima, sua ex-companheira. Narram os autos que no dia dos fatos, por volta de 5h30min o acusado ameaçou a vítima em frente à sua residência, e portando uma faca afirmou que se ela saísse, ele lhe daria uma facada.

Encerrada a instrução,
neildon dos santos barros,
foi julgado e ao final condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, pelos crimes de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas, tipificados, respectivamente, no artigo 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a qual foi suspensa por 02 anos, mediante condições (art. 77, I e III do CP). Inconformado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva restou comprovada através do BO (ID 8796581 - Pág. 5), ocasião em que a declarante acima comunica a DESOBEDIENCIA Judicial das Medidas Protetivas Processo n.0000162- 46.2019.8.14.0201, por parte de seu ex
-
companheiro NEILDON DOS SANTOS BARROS, 43 anos de idade, residente no Conjunto Eduardo Angelim II, Quadra 19, casa 19, bairro Parque Guajará/Icoaraci, o qual não a deixa em paz e além de lhe seguir até a parada de ônibus, fica na porta da casa dela perturbando. QUE, na presente data 04/02 por volta de 05h30, declara que o ex companheiro foi ate a frete da residência dela e portando uma faca lhe disse: "Se tu sair te dou umas facadas". Ressalta que trabalha na feira e precisa sair cedo, mas diariamente o requerido está lhe seguindo. A declarante REPRESENTA criminalmente. NÃO TEM TESTEMUNHA DO FATO. NÃO ACEITA CASA ABRIGO. Quanto as Medidas Protetivas de Urgência, a declarante disse que irá manter as solicitadas no Processo acima; BO (ID 8796581 - Pág. 12), DEAM; Relatório da autoridade policial (ID 8796583 - Pág. 1)
.

Nesse cenário, a declarante do BO, ora vítima, RAIMUNDA EDINA DE LIMA POMPEU, narrou:

Que, no dia dos fatos o acusado lhe ameaçou em frente à sua residência, portando uma faca de serra. Declarou que o acusado sabia seus horários de trabalho e que estava saindo para ir trabalhar, por volta de 5h30min e por conta da ameaça sofrida, deixou de ir trabalhar neste dia com medo do acusado lhe atacar, tendo saído de casa apenas por volta de 10h para ir até a delegacia. Declarou ainda que o acusado tinha ciência das medidas protetivas e de que não poderia se aproximar da vítima.

O apelante, NEILDON DOS SANTOS BARROS por ocasião de seu interrogatório, negou a prática do crime.

Destarte, a prova pode ser vista como um
elemento por meio do qual se apresenta a veracidade de um fato, na fase processual da persecução penal, com a finalidade de formar a convicção do órgão julgador. Távora e Alencar (2010) conceituam os meios de prova como os recursos de percepção utilizados por defesa, réu e juiz visando ao esclarecimento da realidade, bem como formar o convencimento daquele que decide acerca do processo, ou seja, é tudo aquilo que pode ser usado de modo direto ou indireto visando corroborar com o que foi alegado no processo.

Nesses termos, imperioso esclarecer
que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No entanto, existe a possibilidade de sua utilização, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual, nesses termos,
(STF, RT 614/369), STF, RTJ 67/74,145/802; TJSP, RT 666/274; TACrimSP, RT 479/358, 547/ e 356; RJD 2/137, 16/132, 30/268, 32/275
.

Destarte, necessário observar que a finalidade da prova é o convencimento do juízo, que é o seu destinatário. Como resume Tourinho Filho, “o objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela forma” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO. “Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 21ª ed., 1999. 3° Vol., pág. 220.).

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO JULGADOR INQUISIDOR.

Acerca da controvérsia, necessário observar que o pedido absolutório feito pelo Parquet Estadual, não revela
abandono ou disponibilidade da ação, tal qual a sistemática norte-americana, que detém a faculdade de retirar a acusação (DECISION ON PROSECUTION MOTION TO WITHDRAW COUNTS) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente, ou mesmo oposta do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

Nesses termos, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador, segundo se observa nas regras entabuladas no art. 385 do Código de Processo Penal.

“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

E ainda:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado (HC n. 196.421/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/2/2014). Assim, no caso, não há falar-se em nulidade da condenação do paciente pelo simples fato de o Parquet ter requerido sua absolvição. (HC 407.021/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)". 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 446896 SP 2018/0094258-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)
.

Com efeito, acerca do assunto, o STF já se pronunciou nos seguintes moldes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 197907 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Com efeito, a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts.
155
, caput, e
385
, ambos do
Código de Processo Penal
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Logo, incontinenti, que a decisão do Juízo não se vincula a manifestação Ministerial, podendo proferir um decreto condenatório, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 01 mês e 11 dias de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes moldes:

(...) A culpabilidade do agente encontra-se em grau elevado, ante o exacerbado estágio de reprovabilidade da conduta do acusado, que vem agredindo a vítima de forma reiterada desde 2016, e não cessa, mesmo com as intervenções do Estado-Juiz – circunstância negativa; o acusado não apresenta antecedentes embora conste registros de outros procedimentos criminais, de mesma natureza, contra a mesma vítima – circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito – circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la - circunstância neutra; motivos do crime foi o sentimento machista, agindo de forma violenta por se entender superior à vítima e por não aceitar o término da relação, sentindo-se proprietário da vítima – circunstância negativa; circunstâncias do crime: entendo que devem ser valoradas negativamente, pois o acusado compareceu ainda pela madrugada na residência da vítima, quando está se encontrava mais vulnerável pela ausência de transeuntes– circunstância negativa; as consequências do crime entendo que extrapolam o tipo penal, pois o acusado compareceu em frente à casa da vítima para lhe proferir ameaças de morte, no horário em que ela estava saindo para trabalhar, às 5h30min. Tal situação empreendeu medo à vítima que deixou de se deslocar para o trabalho, só se sentindo segura para sair de casa por volta de 10h, quando se dirigiu à delegacia a fim de registrar nova ocorrência contra o agressor – circunstância negativa; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal – circunstância neutra (...) (ID 8796601 - Pág. 5).

Como se pode observar, os vetoriais desfavoráveis foram arrazoados segundo as regras dos artigos 58 e 69 do CP, não havendo motivos para afastamentos, até porque a dosimetria não segue uma sistemática cartesiana, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

E ainda nos entendimentos sumulados pelo TJPA, nos seguintes verbetes:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17

Diante das argumentações
ut supra
, de rigor a manutenção da pena base fixada na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, não se observou
circunstâncias atenuantes, mas a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” (violência contra a mulher), na razão de 1/3, passando a pena provisória para 01 mês e 24 dias de detenção.

DA INVIABILIDADE DO AFASGTAMENTO DA AGRAVANTE GENERICA DO ART. 61, II “F” DO CP

Acerca da irregularidade na
aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f do CP, advogada pela defesa, que configuraria o bis in idem, restou superada, por não fazer parte do tipo do art. 147 do CP, além do mais a
jurisprudência pacificada do STJ, assevera que a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). Logo, insubsistente a tese defensiva, sem embargo a
incidência da aludida agravante, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.11.340/2006.

Quanto a alegação de que o juízo singular teria julgado
ultra petita, assertiva sem respaldo legal, uma vez que o julgador nos termos do art. 385 do CPP, detêm a faculdade de proferir a sentença condenatória, reconhecer a presença de agravantes, mesmo que o Órgão Ministerial não as tenha alegado, sendo a constitucionalidade do dispositivo reconhecida pelo STF (STF -
HC: 185633 SP

0092729-58.2020.1.00.0000
, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/03/2021).

Na terceira fase da dosimetria, não concorreram causas de diminuição ou aumento de pena., restando a pena definitiva aferida em
m 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática do crime do art. 147 do CP.

Quanto a dosimetria do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, o juízo fixou a pena base em 04 meses e 03 dias de detenção, reutilizando as mesmas circunstâncias judiciais, reprimenda que permaneceu inalterada na segunda e terceira fase da dosimetria, tornando-se definitiva.

Nesses termos aplicou-se a regra do concurso formal próprio (art. 70 do CP), pois tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade. No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de descumprimento de medida protetiva: 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, mediante algumas condições (art. 77 I, III do CP).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
neildon dos santos barros,
condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, pelos crimes de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas, tipificados, respectivamente, no artigo 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a qual foi suspensa por 02 anos, mediante condições (art. 77, I e III do CP),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024